Tribunal: STF
Processo: AI 77936
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. 
- SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 265, II, DO C.P.C. QUANDO COMECA A FLUIR O PRAZO DA SUSPENSÃO. 
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS EM QUE SE BASEOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.